Tribunal: TJBA
Processo: 8013388-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013388-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO APELADO: THIAGO ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s):BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A decisão recorrida declarou ilegal a cobrança do seguro prestamista, determinou sua restituição e julgou improcedentes os demais pedidos. A instituição financeira apelou buscando o reconhecimento da validade da cobrança do seguro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação compulsória do seguro prestamista, caracterizando venda casada; e (ii) se é válida a cobrança do seguro à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O pedido de nulidade da sentença foi rejeitado, pois a publicação ocorreu em nome do advogado indicado para receber intimações, inexistindo violação ao art. 272, §5º, do CPC e não havendo prejuízo. 4. O exame do mérito deve restringir-se à cobrança do seguro prestamista, único ponto de sucumbência da instituição financeira, diante da ausência de interesse recursal quanto à tarifa de avaliação do bem (art. 996 do CPC). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 6. No caso, a Proposta de Adesão/Seguro e a Cédula de Crédito Bancário revelam a contratação por instrumento autônomo e com seguradora distinta da instituição financeira, que figura apenas como estipulante, inexistindo imposição ou vinculação indevida. 7. Ausente prova de compulsoriedade, deve ser reconhecida a validade da cobrança do seguro. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A cobrança do seguro prestamista é válida quando contratada por instrumento autônomo e com seguradora diversa da instituição financeira, inexistente prova de compulsoriedade.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §5º; 931; 937, I; 996; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP; STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8013388-73.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Apelado Thiago Araújo dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator